Tribunal: STF
Processo: ARE 1402894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRIMEIROS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. RECURSO PROTOCOLADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FERIADO NA SEDE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento  monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



    3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, a teor do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da presidência desta Suprema Corte pela qual não conhecidos anteriores embargos de declaração, considerada a oposição extemporânea. 



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular a tempestividade da oposição dos primeiros declaratórios. Afirma que a ocorrência de feriado local foi comprovada junto com o protocolo do recurso. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve apresentação de contraminuta pela parte adversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento  monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entrave ao conhecimento dos declaratórios, consistente na interposição extemporânea, verbis:



    “Publicada no DJe em 07.10.2022, sexta-feira, a decisão embargada, somente opostos os presentes declaratórios em 18.10.2022, terça-feira (Petição/STF nº 81.697/2022 - edoc. 163), quando, em 17.10.2022, segundafeira, esgotara-se o quinquídio previsto no art. 1.023 do CPC (conforme certidão - edoc. 168).



    Ressalte-se que a existência de feriado local não interfere nos prazos para a interposição de recurso diretamente nesta Suprema Corte, sendo certo que não houve interrupção do expediente forense na sede do Tribunal no dia 11.10.2022. 



    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual são intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo previsto no art. 1.023 do CPC. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Não conhecimento dos embargos declaratórios. 1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 5 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com os arts. 180 e 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração dos quais não se conhece”. (ARE 1285914 AgR-ED, Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 22.5.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração foram protocolados quando já esgotado o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 337, § 1º, do RISTM c/c o art. 1.023 e 180 do CPC. 2. Dada a intempestividade dos presentes aclaratórios, eles não produzem o efeito de interromper o prazo para a interposição de eventuais outros recursos. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento”. (Rcl 58587 AgR-segundo-ED, Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 29.6.2023)



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2022. ARTIGO 1023, CAPUT, CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 05 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com o art. 219, caput, do CPC. 2. A prerrogativa processual da intimação pessoal não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 3. O termo a quo para a contagem do prazo recursal se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. 4. Embargos de Declaração não conhecidos”. (RE 1286380 AgR-ED-segundos, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 13.6.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. A parte embargante não observou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a oposição dos embargos de declaração (artigo 1.023 c/c o artigo 219, ambos do CPC). 2. Embargos de declaração não conhecidos”. (ARE 1333332 ED-AgR-ED, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 24.02.2022)



    Saliento não se ressentir dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou premissa equivocada, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade dos aclaratórios, haja vista não preenchido o requisito do art. 1.023 do CPC.



    Pontuo que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou intempestivos não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, tampouco evita a formação da coisa julgada, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do decisum. Nesse sentido, cito:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem”. (ARE 1317980 AgR-segundo-ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-11-2022)



    Rejeito, pois, os embargos declaratórios. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente